Tribunal: TJBA
Processo: 8040945-72.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040945-72.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: GABRIELA BOMFIM DE SOUZA e outros (29)

Advogado(s)
:
ROBERTA MIRANDA TORRES, MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES

AGRAVADO: VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO AMBIENTAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO AFASTADA. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ART. 1.015, DO CPC. AÇÃO ORDINÁRIA. DANOS AMBIENTAIS.
DANOS
MORAIS COLETIVOS CAUSADOS À COMUNIDADE PESQUEIRA E MARISQUEIRA. OPERAÇÃO DA USINA HIDROELÉTRICA DE PEDRA DO CAVALO. DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 589, DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

1. A preliminar de não conhecimento do recurso deve ser rejeitada, em face da tese firmada pelo STJ, no julgamento dos Recursos Especiais 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos, em que firmou compreensão de que este rol previsto no art. 1.015 do CPC ostenta taxatividade mitigada, autorizando o cabimento do Agravo de Instrumento quando a questão deva ser apreciada de imediato em sede recursal, como sucede no caso concreto.

2. A solução judicial coletiva para demandas seriais afigura-se como medida que privilegia o interesse público de preservar a efetividade da jurisdição, considerando que a multiplicação de demandas multitudinárias, mormente perante Órgãos Judiciários distintos, possibilita atividade probatória diversa e potenciais decisões antagônicas sobre o mesmo objeto.

3. Incensurável a decisão recorrida, vez que o caso
sub judice examine

retrata situação que autoriza a incidência da tese definida pela Corte Cidadã, acerca da suspensão das ações multitudinárias por força de ação coletiva (Tema 589):
“
Ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva"
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n
º 8040945-72.2023.8.05.0000
, em que figuram como agravantes
GABRIELA BOMFIM DE SOUZA e
O
utros (2
9
)
e como agravados
VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (2)
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar a preliminar
, e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator